Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL. Admite-se a retificação de edital de concurso, desde que devidamente publicada no DODF e nos sites oficiais das entidades envolvidas - art. 12 da Lei DF 4.949/12. No caso, a alteração foi publicada antes do término do prazo para inscrição, passando a valer para todos os candidatos concorrentes ao cargo, assegurando-se a isonomia.